Tribunal: TJSP
Processo: 2087387-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Decisão que afastou a tese da ilegitimidade passiva da executada – Possibilidade – Imóvel arrematado extrajudicialmente e posteriormente adquirido pela executada, ora agravante – Arrematação posteriormente anulada judicialmente – Inexistência de registro do cancelamento da transação na matrícula do imóvel – Adquirente que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2018 – Decisão que afastou a tese da ilegitimidade passiva da executada – Possibilidade – Imóvel arrematado extrajudicialmente e posteriormente adquirido pela executada, ora agravante – Arrematação posteriormente anulada judicialmente – Inexistência de registro do cancelamento da transação na matrícula do imóvel – Adquirente que continua a figurar como coproprietária do imóvel, nos termos do artigo 1.245, § 2o, do Código Civil – Solidariedade passiva da coproprietária configurada, nos termos dos artigos 34, 124 e 125, todos os CTN – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade mantida – Recurso não provido.